Tribunal: TCU
Processo: 011.483/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4368/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.483/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurora Neto Bezerra (XXX.330.007-XX); Elisabete Ramos Ferreira Gomes (XXX.171.178-XX); Elza Ferreira Bonfim (XXX.098.888-XX); Francelina Ferreira da Fonseca (XXX.387.567-XX); Lucia Helena Vieira Soares (XXX.026.367-XX); Marcia de Castro Fantini (XXX.941.061-XX); Nadja Cardoso Neto (XXX.264.947-XX); Neusa Ferreira de Oliveira (XXX.313.878-XX); Silvana Guimaraes Giusti da Silva (XXX.934.897-XX); Solange do Carmo da Silva (XXX.208.897-XX); Suely Eugenia da Silva (XXX.540.387-XX); Vera Lucia Pires Giffoni (XXX.618.927-XX); Vilma Ferreira de Oliveira (XXX.459.087-XX); Viviane Soares da Costa (XXX.145.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.